Tribunal: TJBA
Processo: 8066333-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066333-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

AGRAVADO: F N COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
NICOLLE DE MENEZES LIMA CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PARTE QUE DEMONSTROU CIÊNCIA DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 272, § 8º, DO CPC. RECURSO CABÍVEL QUE NÃO FOI INTERPOSTO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8066333-06.2025.8.05.0000, em que é agravante
BANCO SAFRA S/A
e agravado
F N COMERCIAL LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça